Tribunal: TJPA
Processo: 0808342-68.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5898 - Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808342-68.2021.8.14.0000

PACIENTE: CHARLES DANILO PEREIRA PINTO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06 – TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
1)
ILEGALIDADE DA
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA DE OFÍCIO EM PREVENTIVA

– INOCORRÊNCIA – HIPÓTESE EM QUE HOUVE REPRESENTAÇÃO PELA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE.

Não há que se que se falar em ilegalidade do
decisum
pois na hipótese a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente
.

2)

PRISÃO CAUTELAR INCOMPATÍVEL COM O POSSÍVEL REGIME A SER FIXADO POR OCASIÃO DE EVENTUAL SENTENÇA CONDENATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO
WRIT
. PRECEDENTES DO STJ.
Inviável a análise acerca da desproporção entre a custódia cautelar e o regime prisional a ser eventualmente fixado em sentença condenatória, pois não é permitido, na estreita via do
writ
, juízo de valor antecipado acerca da condenação.

3
)
PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. Paciente preso em flagrante com 94 (noventa e quatro) invólucros da substância entorpecente vulgarmente conhecida como “cocaína”, a quando de ronda ostensiva realizada por policiais militares que avistaram 03 (três) indivíduos em via pública, em atitude suspeita, ao lado de um imóvel, sendo que os agentes policiais ao realizarem buscas no local, tendo sido o coacto identificado como responsável pelo mesmo, encontraram as aludidas substâncias entorpecentes,
o que denota a gravidade concreta da conduta ilícita e a periculosidade evidente da agente, visando resguardar a ordem pública.

4
)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES À CONCESSÃO DA LIBERDADE,

BEM COMO À SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR CAUTELARES DIVERSAS.
Requisitos subjetivos favoráveis, por si sós, não são suficientes à concessão da liberdade
,
bem como à substituição da medida extrema por cautelares diversas,

pois estão presentes os requisitos e a necessidade da medida excepcional
.
5)

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO:

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
conhecer parcialmente do
writ
e, na parte conhecida, denegar a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

33ª Sessão Ordinária realizada por meio de videoconferência, aos treze dias do mês de setembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 13 de setembro de 2021.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pelo Advogado Mário William Bruno do Nascimento Couto (OAB/PA 17.153) em favor de CHARLES DANILO PEREIRA PINTO, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém.

Narra o impetrante, que o paciente foi preso em flagrante em 05 de agosto de 2021 pela suposta prática do delito tipificado no art. 33, da Lei n.º 11.343/06, tendo sido tal prisão homologada e convertida em preventiva de ofício, sem que tenha havido representação pela Autoridade Policial ou pelo
Parquet
, acarretando assim, a ilegalidade da referida segregação cautelar.

Argumenta que, ainda que o paciente seja condenado, dificilmente será encaminhado ao regime fechado, de modo que resta clara a desproporcionalidade da custódia cautelar, sendo que a determinação da prisão preventiva se mostra incompatível com o regime semiaberto, não podendo ser mantido em regime mais gravoso daquele que será estabelecido pela instância ordinária.

Sustenta ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, bem como de manifestação acerca da possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas, ressaltando ser o coacto detentor de condições pessoais favoráveis.

Requer, por fim, a concessão liminar do
writ,
e, no mérito, sua concessão em definitivo, para que seja revogada a medida extrema ou seja a mesma substituída por cautelares diversas
.

Vieram-me os autos por distribuição, ocasião em que indeferi a medida liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que as prestou às fls. 89/91.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Belém, 14/09/2021